Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no: 0720470-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Embargada: Francisca de Fátima Assis da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 30280828) contra o acórdão (Id. 29961928) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator